Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO. SESSÃO SUBSEQUENTE À DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGUNDOS EMBARGOS. FINALIDADE.
1. De acordo com os art. 1.024, § 1o, do CPC, e art. 267, § 2o, do RITJDFT, o relator apresentará os embargos de declaração em mesa na sessão subsequente, proferindo voto e, caso não seja julgado nessa sessão, o recurso será incluído em pauta automaticamente.
2. Sessão subsequente deve ter como parâmetro a data da devolução dos autos pelo relator, até mesmo porque nem sempre o recurso poderá ser julgado na oportunidade seguinte a sua conclusão, em razão da necessidade da adoção de eventuais providências, como a intimação da parte contrária, se vislumbrada possibilidade de atribuição de efeitos modificativos, ou do próprio embargante para complementar as razões recursais, na hipótese em que o órgão julgador entenda que o recurso cabível seria o agravo interno (CPC, art. 1.023, §2, 1.024, §3o).
3. A circunstância de se determinar a intimação da parte contrária não implica, necessariamente, que se vislumbrou a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos, mas apenas a adoção de providência necessária para viabilizar a efetiva entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável, visto que eventuais votos majoritários divergentes do entendimento do relator não poderiam ser proferidos na sessão de julgamento, sem ouvir a contraparte.
4. Os segundos embargos de declaração não se prestam para reiterar os mesmos vícios suscitados nos primeiros embargos, cuja existência foi devidamente afastada, estando evidente o propósito provocar o reexame de questões devidamente solucionadas no acórdão embargado, o que é inadmissível.
5. Negou-se provimento ao recurso.